Tribunal: TJBA
Processo: 8033536-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033536-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DEBORA SANTOS GOMES e outros (4)

Advogado(s)
:
IVA MAGALI DA SILVA NETO

AGRAVADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE MUTUÍPE e outros

Advogado(s)
:
NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. CANDIDATAS CLASSIFICADAS EM CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO EM FACE DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE LIMINAR QUE ESGOTE O OBJETO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a antecipação de tutela em Ação Mandamental, na qual as agravantes, aprovadas em cadastro de reserva no concurso público regido pelo Edital 001/2024 para o cargo de Técnico de Enfermagem, pleiteiam direito à nomeação em razão de suposta preterição praticada pelo Município, consubstanciada na abertura de processo seletivo simplificado para o mesmo cargo durante a vigência do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se candidatas aprovadas em cadastro de reserva, em colocações posteriores ao número de vagas previsto em edital, possuem direito subjetivo à nomeação diante da abertura de processo seletivo simplificado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência/antecipada no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Agravo de Instrumento limita-se ao exame da decisão interlocutória impugnada, sendo vedado o aprofundamento no mérito da ação originária, sob pena de supressão de instância.

4. A concessão de liminar em Mandado de Segurança exige a presença simultânea da relevância do direito alegado (
fumus boni juris
) e da possibilidade de ineficácia da medida caso deferida apenas no mérito (
periculum in mora
), nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09.

5. A tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, exige elementos que demonstrem probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso.

6. As agravantes foram classificadas em posições (5ª, 7ª, 14ª, 15ª e 17ª) fora da única vaga prevista no edital e, portanto, não se enquadram em hipótese de direito subjetivo à nomeação, já que eventual preterição alcançaria apenas a candidata em 2º lugar.

7. A antecipação de tutela encontra óbice no art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92, que veda medida liminar capaz de esgotar o objeto da ação.

8. O STF, no Tema 784 de repercussão geral, firmou que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso não gera automaticamente direito à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas do edital, salvo em casos de preterição arbitrária e imotivada, o que não restou comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento
:

1.
Candidatos aprovados em cadastro de reserva não possuem direito subjetivo à nomeação, salvo se comprovada preterição arbitrária e imotivada pela Administração.

2. A concessão de tutela antecipada em concurso público exige a demonstração inequívoca de probabilidade do direito e perigo de dano, requisitos não configurados quando o candidato não se encontra dentro do número de vagas previsto em edital.

3. É vedada a concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; CPC, art. 300; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015 (Tema 784 da repercussão geral).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033536-74.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
DEBORA SANTOS GOMES e outros (4)
e como agravado
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE MUTUÍPE e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora